Tribunal: TJSP
Processo: 0000972-59.2011.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000972-59.2011.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JACQUES
KRAUSS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
defesa, a fim de ABSOLVER o apelante JACQUES KRAUSS, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação
delineada. V.U. Comunique-se esta decisão, de imediato, ao i. juízo de primeiro
grau.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462 -Voto no 12.618
2
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462
Apelante: Jacques Krauss
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Poá
Voto no 12.618
Apelação criminal. Apropriação indébita. Art. 168, caput,
do CP. Pedido de absolvição pela atipicidade da conduta,
em razão da ausência de dolo ou pela insuficiência de
provas. Possibilidade. Dolo não configurado. Recurso
provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
344/352)
interposta
por
JACQUES KRAUSS em face da r. sentença, que julgou a ação procedente,
condenando o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade equivalente a 1
(um) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias
de multa, à razão menor da lei, substituída por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da reprimenda, pela
prática do delito de apropriação indébita (cf. art. 168, caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 85. O réu foi
devidamente citado (fls. 223), e apresentou defesa (fls. 227 e 238). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 270/272) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 309/313), contra a qual se insurge.
Não satisfeito, pugna pela absolvição, quer pela atipicidade
de conduta, em razão da ausência do dolo, quer pela insuficiência de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462 -Voto no 12.618
3
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela
manutenção da sentença (fls. 354/356).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 366/369).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 23 de junho de 2010, o ora
apelante apropriou-se, indevidamente, do veículo automotor de marca Fiat/Palio, de
que tinha posse, em prejuízo da vítima (fls. 01-D/02-D).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/06) e auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 07/08), tudo em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
No entanto, não se pode dizer o mesmo com relação à
autoria.
Quanto a isso, como se sabe, para que se possa atribuir um
juízo de reprovação penal ao agente, necessário se faz que a prova judiciária seja
segura e conclusiva com relação à autoria e culpabilidade do incriminado, não
bastando, para tanto, somente um raciocínio de presunção, pois juízos decorrentes
dessa intelecção estão ligados à probabilidade, passível, quer se queira ou não, de
incertezas. No entanto, presente a dúvida, imprescindível se faz o julgamento a favor
do réu, evitando o cometimento de injustiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462 -Voto no 12.618
4
Feita essa observação, crê-se que nenhuma prova mais
concreta e mais confiável foi produzida em desfavor do recorrente, a fim de que seja
proferido um juízo verdadeiramente real e justo a respeito de sua culpabilidade
como participante da empreitada delitiva noticiada.
Com efeito, a análise do conjunto probante revela a
impossibilidade de se reafirmar, nesta instância, um juízo condenatório. Sopesadas
todas as provas coligidas, não se chega a um patamar mínimo de certeza da autoria
criminosa, de sorte que é mais adequada a proclamação do non liquet.
Nesse sentido, importa rememorar que, muito embora a
vítima tenha relatado que o recorrente trabalhava para a sua pessoa como
representante comercial, motivo pelo qual comprou o veículo descrito a fim de que
fosse utilizado no trabalho e, quando do término deste o incriminado apoderou-se do
automóvel, sob a alegação de que seria parte do pagamento pelo seu trabalho,
nenhuma prova mais concreta em relação à intenção do apelante foi produzida.
O ofendido asseverou ter discordado da solução apontada e,
posteriormente, por meio de ajuizamento de ação trabalhista, as pendências foram
resolvidas de maneira amigável, vindo a recuperar o carro cerca de seis meses após
os fatos, ressalvado que o bem apresentava um pequeno amassado em uma das
portas (fls. 272).
Ainda que seja assim, como se verifica dos termos da
portaria (fls. 02), o ofendido afirmou ter emprestado o veículo para o recorrente, o
qual somente lhe foi entregue alguns dias após o registro da ocorrência.
Quando do registro da ocorrência, restou consignado que em
contato telefônico com o apelante, este informou que não devolveria o bem, pelo
fato de corresponder a parte do pagamento relativo à prestação de serviços de
representação (fls. 03/04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462 -Voto no 12.618
5
Algum tempo depois o ofendido informou ter encontrado o
carro em questão e, segundo as informações obtidas por ocasião das investigações
promovidas em solo inquisitivo, havia sido abandonado, poucos dias depois do
registro da ocorrência.
Ressalta-se, por oportuno que na situação dos autos não se
está a desqualificar todos os relatos trazidos à baila. Apenas se afirma que não há
nos autos elementos de prova aptos a embasarem um definitivo esclarecimento da
verdade processual, com a segurança desejada, para proferir-se uma justa decisão
condenatória. Frise-se, há apenas indícios de que o recorrente pode ter, de fato, se
apropriado do veículo, mas deixou de prestar sua versão sobre os fatos, de modo a
impedir o aclaramento dos pontos nebulosos.
O que se constata do caso é a existência de divergências de
ordem econômica entre ofendido e apelante, no tocante aos quais existia relação de
prestação de serviço, culminando no processo em questão.
Não se constata, de maneira inequívoca, o dolo do agente em
apropriar-se do bem, tanto que a devolução deste foi realizada e os desacordos
financeiros foram resolvidos, com base nos relatos da vítima, na esfera trabalhista.
Tendo em vista este contexto de ausência de prova segura,
não é possível a prolação de um édito condenatório baseado somente em
conjecturas. A prova acusatória existente possui um valor probante reduzido, de tal
sorte que, de acordo com a prova produzida, conclui-se pela impossibilidade da
condenação.
Convenha-se,
dentro
desse universo probante,
seria
temerário impor-se a autoria delitiva ao apelante. O mais razoável, decerto, é a
prolação da absolvição, por insuficiência de provas, razão pela qual resta
prejudicada a análise das demais teses aventadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000972-59.2011.8.26.0462 -Voto no 12.618
6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
defesa, a fim de ABSOLVER o apelante JACQUES KRAUSS, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação
delineada.
Comunique-se esta decisão, de imediato, ao i. juízo de
primeiro grau.
Reinaldo Cintra
Relator